Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008847-83.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[KAROLINE ALVES DA SILVA FERREIRA - CPF: 049.831.821-44 (ADVOGADO), EVANDRO HENRIQUE QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 052.323.181-44 (PACIENTE), RENATA GABRIELA SEVERO DE SOUZA - CPF: 031.479.331-30 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE ALVES DA SILVA FERREIRA - CPF: 049.831.821-44 (IMPETRANTE), RENATA GABRIELA SEVERO DE SOUZA - CPF: 031.479.331-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. APETRECHOS DA MERCANCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop (MT), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se a quantidade e natureza das drogas apreendidas são aptas a evidenciar a periculosidade concreta do agente; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e nos elementos colhidos nos autos, em consonância com os arts. 312 e 313, do CPP.

2.

A apreensão de quantidade e variedade relevantes de entorpecentes, aliada à presença de instrumentos típicos da traficância, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar.

3.

As circunstâncias do caso, incluindo a forma de acondicionamento das drogas e os indícios de comercialização, demonstram a gravidade concreta do delito, legitimando a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

4.

A jurisprudência do STJ admite a utilização da quantidade, variedade e modo de acondicionamento das drogas como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública, consideradas as circunstâncias concretas da infração, notadamente a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, aliadas à apreensão de instrumentos típicos da traficância, evidenciando a gravidade concreta da conduta.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. 2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando as circunstâncias concretas da infração demonstram a sua insuficiência para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 315 e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC n. 1.003.921/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. em 01/07/2025, DJEN 04/07/2025; TJMT – N.U 1012930-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 01/08/2025; TJMT – Enunciados 25 e 30, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EVANDRO HENRIQUE QUEIROZ DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Em suas razões, o impetrante sustenta: a) a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 e 315, do Código de Processo Penal); b) a inobservância do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal e; c) que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para evidenciar a periculosidade concreta do paciente.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, alternativamente, a sua substituição por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal (Id. 350302383).

Documentação juntada (Id. 350302386 a 350312370).

Liminar indeferida em regime de plantão (Id. 350345385).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 354907384).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 359570864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente foi fundamentada nos seguintes termos:

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no
fumus comissi delicti
e, estes, na presença do
periculum in libertatis
.

Vale consignar que a presença do
fumus comissi delicti, c
onsiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o
periculum in libertatis,
consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito; boletim de ocorrência n. 2026.29237; termos de depoimento; termo de exibição e apreensão; e termo de interrogatório.

As provas demonstram a materialidade do crime de tráfico de drogas, delito com pena máxima prevista superior a 04 anos, circunstância que
admite
a decretação da prisão preventiva por força do inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, não obstante a ausência de maus antecedentes do custodiado, verifico que há expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, a saber: 15 unidades de substância análoga à cocaína pesando aproximadamente 9,1 g (nove gramas e um decigrama); 01 tablete incompleto de substância análoga à maconha apresentando 359,6 g (trezentos e cinquenta e nove gramas e seis decigramas) de massa total líquida; e 05 porções de substância análoga à maconha; além de apetrechos típicos da mercancia de drogas, isto é, 01 pacote de embalagens zip lock e 01 balança de precisão.

Durante seu interrogatório, o autuado confessou a propriedade das drogas. Alegou, entretanto, que tais materiais destinavam-se exclusivamente ao seu consumo pessoal na fazenda onde presta serviços, negando qualquer intenção de comercialização ilícita (id. 221241425). Contudo, conforme consta no termo de declaração policial (id. 221241415), a equipe observou o autuado Evandro Henrique Queiroz de Sousa entregando um invólucro a Antonio Carlos Messias Máximo, também conduzido, que prontamente guardou o objeto no bolso ao perceber a presença da guarnição, enquanto Evandro evadiu-se para os fundos da residência, desobedecendo às ordens de parada.

Tais circunstâncias são fundamentos idôneos a evidenciarem a atividade criminosa e ensejam a garantia da ordem pública para decretação da prisão preventiva, conforme Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 25 e 30 do egrégio TJMT.

Além disso, a quantidade e variedade de drogas devem ser consideradas na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, conforme artigo 312, § 3o, inciso III, do CPP.

Nesse cenário, se evidencia o
periculum in libertatis,
ensejando a necessidade de garantia da ordem pública.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 310 do Código de Processo Penal,
homologo
o auto de prisão em flagrante e
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva
de
Evandro Henrique Queiroz de Sousa, CPF n. 052.323.181-44, RG 25392085 SSP/MT, filho de Semaias de Queiroz Ferraz e Edgar Joares de Sousa, nascido em 01/09/1995, natural de Carlinda/MT, residente na Rua Graciela, n. 361, Bairro Chácara Maria Carolina II, em Sinop/MT
, com fundamento nos artigos 312,
caput
e § 3o, incisos III e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Irresignado, o impetrante sustenta: a) a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 e 315, do Código de Processo Penal); b) a inobservância do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal e; c) que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para evidenciar a periculosidade concreta do paciente (Id. 350302383).

Em que pesem as alegações do impetrante, verifica-se que o
decisum
objurgado se encontra devidamente fundamentado: na
garantia da ordem pública
,
gravidade concreta do delito
, bem como na
significativa quantidade e natureza das drogas apreendidas
.

Consta nos autos, a apreensão de:
5 unidades de substância análoga à cocaína pesando aproximadamente 9,1 g (nove gramas e um decigrama); 01 tablete incompleto de substância análoga à maconha apresentando 359,6 g (trezentos e cinquenta e nove gramas e seis decigramas) de massa total líquida; e 05 porções de substância análoga à maconha; além de apetrechos típicos da mercancia de drogas, isto é, 01 pacote de embalagens zip lock e 01 balança de precisão
, circunstância que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva do paciente Evandro Henrique Queiroz de Sousa.

Em recentíssimo julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, podem servir de fundamento para o decreto prisional quando evidenciam risco à ordem pública
(AgRg no HC n. 1.003.921/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025), entendimento que se amolda ao caso dos autos.

Nessa mesma esteira de pensar, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A decretação e manutenção da prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos que indicam a gravidade concreta da conduta, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o modo de operação

(N.U 1012930-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

Merece destaque o disposto no Enunciado Orientativo n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Dessa maneira, mostra-se descabida a alegação de que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, uma vez que devidamente alicerçada na jurisprudência majoritária e em consonância com o disposto nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

De igual modo, revela-se inviável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, porquanto estas se mostram insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública, consideradas as circunstâncias concretas da infração, notadamente a variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem ainda a presença de instrumentos usualmente empregados na traficância, a evidenciar risco real de reiteração delitiva.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026